Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010272-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (AGRAVANTE), KARINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 050.884.811-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na hipótese.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bethania Rute Hermes Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003049-92.2023.8.11.0018, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a ação de base tem por objetivo a proteção de seu terreno, por meio da remoção dos entulhos e as rochas que foram lá depositados sem a sua autorização.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 209096161).

Sem contrarrazões (id. 215285655).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bethania Rute Hermes Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003049-92.2023.8.11.0018, indeferiu a tutela de urgência.

Denota-se da inicial que a Agravante,
Bethania Rute Hermes Santos,
manejou a sobredita ação aduzindo, resumidamente, que a Requerida “mandou tirar os entulhos do seu terreno e lançou na propriedade da autora sem autorização”.

Assim, propôs a demanda pleiteando o deferimento da tutela de urgência para determinar à Requerida que “recolha os entulhos como as (rochas) que depositou dolosamente em sua propriedade”, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

A parte autora, ora Recorrente, alega que a Recorrida teria procedido à limpeza de seu terreno e determinado que os entulhos, incluindo rochas, fossem depositados no lote de sua propriedade.

Contudo, verifica-se que a Agravante não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações de que os fatos descritos na inicial podem ser atribuídos à Agravada.

Nota-se, portanto, que
há a necessidade de dilação probatória
para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pela parte Agravante.

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a Agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Bethânia Rute Hermes Santos
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024